Tribunal: TJES
Processo: 5003907-89.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003907-89.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN CANDIDO DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5003907-89.2025.8.08.0011

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: IVAN CANDIDO DA SILVA

RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDFORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso contra sentença de id 16154181, sendo este cabível, tempestivo e o Recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita, previsto no art. 98 e seguintes do CPC, o qual
defiro
. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em apertada síntese, o autor, servidor público aposentado por incapacidade, moveu ação pretendendo a condenação do IPAJM a conceder-lhe aposentadoria integral, em paridade com os servidores da ativa. Postulou também pela declaração de ilegalidade da exigência de reposição estatutária.

O Juízo
a quo

julgou a ação improcedente
.

Inconformado com tal conclusão, o Requerente, ora recorrente, interpôs recurso no id 16154182 pretendendo a reforma da sentença.

Contrarrazões do IPAJM no id 16154185.

Eis o resumo da lide.
Decido
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 aplicado conforme o art. 27 da Lei 12.153/2009. Observando, também, o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O principal fundamento das razões recursais encontra-se na máxima “
tempus regit actum
”. Para tanto, invoca o Recorrente a Súmula n. 359 do E. STF: “
Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários
”.

Alega o recorrente que teria reunido os requisitos no dia do acidente de trabalho (ano de 2019), antes da promulgação da LC n. 938/2020, que extinguiu o direito a aposentadoria com paridade e determinou a utilização de média aritmética para os cálculos em questão.

Razão não assiste ao recorrente
.
Para efeitos de atendimento aos requisitos para aposentadoria por invalidez, consideram-se preenchidos os requisitos a partir da expedição de laudo definitivo por junta médica, o que está previsto expressamente no art. 23 da Lei Complementar n. 282/2004
.

Desse modo, o recorrente preencheu os requisitos para aposentadoria no dia 13/07/2023, conforme laudo de id
16154137
juntado pelo próprio recorrente. Aplica-se então ao cálculo de aposentadoria do Recorrente o disposto na Lei Complementar n. 282/2004 com as alterações trazidas pela Lei Complementar n. 938/2020, pelo que está correto o entendimento do Juízo sentenciante quanto a este ponto.

Nesse panorama, como o Recorrente passou a ter direito a aposentadoria na data em questão, não há ilegalidade no processo administrativo com vistas a perseguir eventual reposição estatutária a partir de tal data. Ressalto, contudo, que a reposição em questão sequer havia sido iniciada, conforme se verifica no id 16154177.

Percebo, portanto, que decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença proferida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)